Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739674-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO REU: FABRICIO ROMAO DE SA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por ISABEL CRISTINA MARTINHO DO PRADO em face da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça (ID 66457642). A requerente alega que, com fins de provar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, anexa aos autos novos documentos que demonstram: 1) a inexistência de qualquer bem (móvel ou imóvel) em nome da holding patrimonial de que participa; 2) “a ausência de renda estável e de montante capaz de suportar despesas processuais de grande vulto”; e 3) o bloqueio de todos os seus bens em processos diversos, o que a impede de usar seu patrimônio para pagar as despesas do processo. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pede a redução do valor do depósito prévio, seu parcelamento ou a concessão de prazo adicional para recolhimento dos valores. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, embora a gratuidade possa ser requerida a qualquer momento (art. 99 do CPC), ocorre a preclusão quando a parte não interpõe recurso contra a decisão que indeferiu o benefício. A revisão da questão somente é possível se comprovada a alteração das circunstâncias fáticas que fundamentaram o indeferimento anterior do pedido. Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça da autora foi indeferido pelos seguintes fundamentos: “A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, os documentos apresentados não são suficientes para confirmar a alegada hipossuficiência. A existência de protestos em seu nome e a determinação de sequestro de bens em processo criminal não significam necessariamente que a autora não tem condições prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. A autora somente juntou o recibo de “prolabore” do mês de agosto/2024 (ID 66252903). A experiência demonstra que tal espécie de remuneração pode ser variável. Ademais, o referido documento se refere à “holding patrimonial”, o que induz a conclusão de que a autora possui patrimônio.” (ID 66457642) – grifou-se A autora pede a reconsideração da decisão. Junta aos autos os seguintes documentos: 1) declaração contábil de que a holding patrimonial de que participa não possui bens móveis e/ou imóveis integralizados (ID 68393914); e 2) recibos de pró-labore referentes ao período de julho a novembro de 2024 com valores de pouco mais de mil reais (IDs 68393917/21). O pedido não se baseia na alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram a negativa anterior da gratuidade. Logo, inviável a reanálise da questão em razão da preclusão pro judicato. Ademais, os documentos anexados não têm aptidão para afastar o indeferimento do benefício. A declaração contábil de inexistência de bens integralizados em nome da holding patrimonial refuta apenas uma das conclusões da decisão. Os recibos de pró-labore com valores baixos não significam necessariamente que a autora não tem condições prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Ela pode receber rendimentos de outras fontes. Ressalte-se ainda que a autora poderia ter juntado outros documentos com a finalidade de demonstrar sua hipossuficiência, como extratos bancários e declaração de imposto de renda. Todavia, não o fez. Indefiro, portanto, o pedido de reconsideração. Rejeito também o pedido de parcelamento ou redução do valor do depósito prévio, pois inexistente previsão legal nesse sentido. Recorde-se que a ação rescisória tem como finalidade alterar decisão judicial já transitada em julgado. Dessa forma, em prol da segurança jurídica, é imperioso que os dispositivos que a regulamentam sejam interpretados de forma restritiva. Contudo, em observância aos princípios da efetividade e da economia processual, concedo à autora prazo adicional de 10 dias para recolher as custas e realizar o depósito previsto pelo art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator